Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-56.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1012482-56.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO (198)

ASSUNTO:
[
CONTRATOS
BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

TURMA JULGADORA:

[
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

PARTE(S):

[ASSOCIAC
AO DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOMAC/MT - CNPJ: 03.678.319/0001-69 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2890-37 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – BOLETO BANCÁRIO – FRAUDE QUANTO O BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO – NÃO REALIZADA A CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO– ENVIO DE BOLETO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE EMISSÃO DO BOLETO NO
SITE
OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO –
REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É evidente que ocorreu fraude quanto ao real beneficiário do valor pago pelo Apelante, contudo não há evidências nos autos de que o boleto fraudado foi emitido pela instituição bancário ou através de seus meios oficiais de comunicação.

2. Dessa forma, não há como imputar ao banco a responsabilidade pelo prejuízo experimentado pelo consumidor, uma vez que não restou comprovada a ocorrência de fraude interna a configurar falha na prestação do serviço, havendo no caso dos autos.

3. É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de arcar com os prejuízos experimentados (art. 14, §3º, II, do CDC).

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Colenda Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOMAC/MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1012482-56.2020.8.11.0041
movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenou a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 227746180) a Apelante/Autora sustenta, em sede de preliminar, a nulidade do julgamento antecipado da lide, ante a pendência de realização de prova (expedição de ofício). E quanto ao mérito sustenta a ocorrência de
error
in
judicando
, uma vez que com a inversão do ônus da prova incumbia ao Apelado/Requerido a comprovação de fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do Autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC; impondo-se ao caso a reforma da r. sentença para, reconhecendo a falha na prestação de serviço, condenar a Apelada à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 227746185) sustentando a impossibilidade de reforma da r. sentença recorrida.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 228192690).

É o relatório.

V O T O
(
PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – ALEGAÇÃO DA NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA)

EXMA. SRA. D
ESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA
)
:

Colenda Câmara:

A Apelante/Requerente pugna pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da r. sentença em razão da impossibilidade de julgamento antecipado, uma vez que os autos foram julgados sem que a instrução processual fosse encerrada.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que, de fato, a presente ação foi sentenciada na pendência de realização de prova documental solicitada pelo Apelado/Réu e deferida pelo Juízo (id. 227746153), prova esta que consiste na expedição de ofício à empresa
“Pag. S/A Meios de Pagamento”
para que a empresa forneça as informações do beneficiário do valor pago pela parte Autora/Apelante.

Contudo, em que pese a irresignação da Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015,
DJe
14/12/2015) (Destaquei)

In
casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa e nulidade do julgamento antecipado, principalmente porque a fraude denunciada nos autos está devidamente comprovada, restando a discussão quanto à responsabilidade pelo fato.

Desse modo,
REJEITO a preliminar de nulidade do julgamento antecipado
suscitada pela Apelante.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOMAC/MT
, em face da sentença proferida nos autos da presente Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais

movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condeno a parte Autora aos ônus sucumbenciais.

Consta nos autos que, a Requerente/Apelante ajuizou a presente ação sustentando que foi vítima de fraude em boleto bancário e que, tão logo tomou conhecimento da referida fraude, entrou em contato com o Réu/Apelado solicitando ao banco que tomasse as providências cabíveis, bem como efetuasse o estorno do valor pago, porém não obteve êxito. E como prova de suas alegações acostou à inicial cópia do boleto supostamente fraudado, devidamente acompanhando do comprovante de pagamento.

O Réu/Apelado apresentou contestação (id. 2277456684) sustentando as preliminares de ilegitimidade passiva e de culpa exclusiva do consumidor e, quanto ao mérito, sustentou, em síntese:
i)
a ausência de comprovação de prévia reclamação administrativa;
ii
)
a ausência de responsabilidade do banco pela emissão de boleto gerado em sites ou ambientes falsos, bem como porque
“o código de barras contido no título pago pela autora tinha como beneficiária pessoa jurídica/física diversa”
;
iii
)
a culpa exclusiva de terceiros;
vi)
a culpa do consumidor e
v)
a inaplicabilidade da SÚMULA 479 do STJ em casos de fraude.

Os autos foram instruídos com a oitiva da preposta da Autora em audiência de instrução e julgamento (id.227746174) que, na ocasião, esclareceu que o boleto pago foi encaminhado por e-mail pela empresa credora (SCOTCH STORE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA).

Diante desse cenário, a ação foi
julgada improcedente
, com a seguinte fundamentação:

“(...) Ocorre que, no específico caso em apreço, o boleto pago pelo requerente foi emitido e manipulado de forma fraudulenta por terceiro, o que escapa por completo ao controle e à atividade da parte requerida.

Com base na narrativa da autoral e nos documentos por ela apresentados, é evidente que houve negligência ao realizar o pagamento do boleto sem verificar a sua autenticidade. Isso porque consta no comprovante de pagamento, id. 30356161, o nome de pessoa jurídica terceira, completamente alheia à negociação realizada entre a parte autora e seu credor (
Scoth
Store Comercio De Bebidas x
Pag
S/A Meios de Pagamentos).

Não bastassem tais cautelas não observadas, é necessário pontuar que em sede de depoimento pessoal, a preposta da parte autora afirmou que este não era um pagamento feito com habitualidade, mas esporádico, de modo que, ainda mais nesses casos é que os cuidados deveriam ser redobrados, visto que não eram feitos quase que “de modo automático”.

Incontroversa a imprudência da parte autora ao não se precaver ao realizar o pagamento dos boletos fraudulentos, sem a cautela de confirmar o beneficiário da transação. De mais a mais, é fato notório a ocorrência de inúmeras fraudes e estelionatos em detrimento de clientes de bancos, sendo que as próprias instituições financeiras alertam seus clientes, por meio de seus canais de atendimento, contra fraudes perpetradas por meio de boleto bancário. Além disso, na hipótese em apreço, a falsidade era de fácil constatação, bastando que a parte autora verificasse o beneficiário e demais dados constantes do boleto fraudado, em cautela ordinária, ínsita ao dever de diligência do homem médio, para que o golpe não se consumasse.

(...)

Desse modo, imperioso reconhecer que terceiro estelionatário utilizou o nome da ré de forma indevida, gerou boleto bancário para pagamento, cujo numerário foi depositado em conta bancária vinculada a terceiro. Nota-se, portanto, que os danos experimentados pela parte autora não possuem relação de causalidade com a segurança do serviço prestado pela ré. (...)”

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Cinge-se, que o ponto controvertido nos autos não é a ocorrência de fraude contra consumidor, uma vez que o Juiz
a quo
reconheceu a ocorrência de fraude, contudo, perpetrada por terceiro.

Deveras, a controvérsia,
in
casu
, reside no reconhecimento da responsabilidade quanto à ocorrência da fraude, ou seja, se
a mesma
se deu por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou por culpa da instituição financeira.

Pois bem.

In
casu
, compulsando detidamente os autos é possível verificar que a Apelante foi vítima de fraude no pagamento de boleto, uma vez que, o boleto pago e o seu respectivo comprovante de pagamento possuem o mesmo código de barras, as mesmas informações acerca do valor a ser pago, da data de pagamento e da instituição bancária recebedora, divergindo apenas quanto ao beneficiário do pagamento, o que aos olhos do consumidor passou despercebido.

Para tanto, reproduzo abaixo o boleto pago e seu respectivo comprovante de pagamento (id. 227745659), vejamos:

É evidente que ocorreu fraude quanto ao real beneficiário do valor pago pelo Apelante, contudo não há evidência nos autos de que o boleto fraudado foi emitido pela Apelada, bem como que a Apelante recebeu o boleto por meios oficiais de comunicação do Banco Apelado.

Para tanto, destaco que a única informação que consta nos autos acerca do recebimento do boleto bancário foi o depoimento prestado pela preposta da Apelada em audiência de conciliação informando que o boleto foi encaminhado pela empresa credora, via e-mail.

Logo, bem se vê que não restou minimamente demonstrada a participação da instituição bancária na emissão do boleto fraudado ou mesmo que a Apelante tenha solicitado a “não compensação” do boleto pela instituição bancária imediatamente após o pagamento equivocado.

Dessa forma, não há como imputar ao Apelado a responsabilidade pelo prejuízo experimentado pela Apelante, uma vez que não restou comprovada a ocorrência de fraude interna a configurar falha na prestação do serviço.

Assim, não está configurado o ato ilícito, pois houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).
(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SÍTIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a autora tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos demandados (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela da devedora
no momento em que
realizou o pagamento.
(N.U 1012010-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE VIRTUAL SEM PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – CASO FORTUITO EXTERNO) – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não configurado o ato ilícito, em razão da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), é caso de exclusão do nexo causal, por conseguinte, do dever de indenizar.
(N.U 1003168-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023). (Destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
1
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. D
RA. TATIANE COLOMBO
(
2
ª VOGAL
-JUÍZA CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE OUTUBRO DE 2024
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E A 2ª VOGAL - DRA. TATIANE COLOMBO, AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MF - ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOMAC/MT
na
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Devidamente formalizado, a eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem
.

Inicialmente, no tocante à nulidade em razão do julgamento antecipado da lide, acompanho o voto da eminente relatora para rejeitar a preliminar.

Denota-se dos autos que a autora, ora apelante, em 09/12/2019 efetuou o pagamento de um boleto bancário, no valor de R$ 7.176,00 (sete mil e cento e setenta e seis reais), cuja beneficiária deveria ser a empresa SCOTH STORE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 11.900.456/0001-24).

Narra que, todavia, em janeiro de 2020, foi surpreendida com a cobrança da mencionada empresa, SCOTH STORE, referente ao pagamento do boleto em questão, afirmando que o pagamento não foi identificado.

Segundo a demandante, o boleto foi encaminhado à empresa, mas esta manteve seu posicionamento de que não houve quitação.

Relata que entrou em contato com o demandado/apelado e informou ter sido vítima da fraude do boleto bancário, bem como solicitou as devidas providências e o estorno do valor, porém, não obteve êxito.

Sob tais argumentos e em razão de o seu nome ter sido protestado, ajuizou a presente ação.

Peço vênia para divergir do voto da eminente relatora.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In
casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, tendo em vista tratar-se de discussão de ocorrência de fraude no boleto emitido pelo requerido.

Da análise dos autos, verifica-se que houve o pagamento do boleto no valor de R$ 7.176,00 (sete mil cento e setenta e seis reais), com o emblema do banco requerido e em que constava como favorecida a empresa credora, consoante se observa abaixo (ID 227745659):

No caso, verifica-se que o boleto emitido pelo banco requerido foi adulterado por terceiros, podendo-se concluir pela ocorrência de falha em seu sistema de segurança, uma vez que os dados foram obtidos por terceiro que enviou boleto falso para que o autor fizesse o pagamento do débito em favor de fraudadores.

Lamentavelmente, sabe-se que a atuação de fraudadores no sistema bancário tem se tornado rotina, de forma a contrariar a segurança que se espera da prestação dos serviços prevista no Código do Consumidor.

Assim, ainda que se considere as campanhas realizadas pelas instituições financeiras, como mencionado na peça de defesa, não há como afastar a responsabilidade do banco, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

Ressalta-se que ao exercer atividade de lucro, é do recorrido o dever de fornecer sistema seguro com absoluto sigilo dos dados bancários que estão sob sua guarda, apto a evitar atos como os narrados na inicial.

Logo, não se pode olvidar que é pela conveniência que as instituições financeiras disponibilizam ao cliente setores de autoatendimento, inclusive em internet, com o que têm economia com recursos humanos, manutenção de postos e agências.

Na hipótese, incide a súmula 479 do STJ,
in

verbis
:

"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, como não houve a disponibilização de serviços e produtos seguros ao cliente/autor, evidente a falha na prestação de serviços, motivo pelo qual responde o recorrido objetivamente perante a consumidora lesada, ainda que sob a ótica de sua atividade de risco.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO MEDIANTE BOLETO ENVIADO PELO BANCO VIA WHATTSAPP – FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA - RECURSO PROVIDO.

Se o objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro na emissão de boleto decorrente do contrato de financiamento celebrado entre a autora e o banco apelado, este deve ser mantido no polo passivo da ação.

Se a autora, mediante ligação telefônica para o número 0800 informado no carnê de financiamento do banco apelado, recebe boleto por whatsapp e efetua o pagamento por meio de boleto bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pela autora, mormente por não ter tido a cautela necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços do banco apelado, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Tratando-se de fraude implementada por terceiro, com o pagamento de boleto falso pela parte autora, é devida a restituição simples do valor pago de forma
indevida
.-
”(
TJMT – N.U 1002564-19.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. CABIMENTO DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL. No exercício de sua atividade profissional, o banco é responsável pelos prejuízos causados por atos praticados por fraudadores, nas hipóteses em que os serviços bancários não possuem a segurança necessária à regularidade das operações financeiras Imposição do ressarcimento dos danos materiais experimentados pela empresa vítima Caso em que o dano moral deve ser afastado, pois a sociedade empresária não é suscetível a sofrimento humano, e inexiste demonstração de repercussão negativa decorrente do evento lesivo que gere responsabilidade extrapatrimonial Sentença reformada em parte, para afastar o dano moral. Recurso parcialmente provido. (TJ/SP, Apelação 1001864-57.2017.8.26.0100; Rel. Walter Fonseca; 11ª Câmara de Direito Privado; j. 23/08/2018)

Como se nota, o banco apelado não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15, in
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (
g.n
.).

Desse modo, peço vênia à eminente relatora, mas entendo restar demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude no pagamento do boleto realizado de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

De igual forma, reconhecida a falha na prestação de serviços e comprovado o pagamento do boleto fraudado pela parte autora, deve o banco ser responsabilizado pelo ressarcimento do valor pago indevidamente pela sua cliente.

Contudo, diferentemente do pleiteado pela apelante, a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que de acordo com a Jurisprudência do STJ, para a repetição de indébito em dobro deve restar demonstrada a má-fé da requerida, o que, entretanto, não ocorreu na hipótese dos autos, já que a fraude do boleto foi praticada por terceiros.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
" (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a
ma-fé
do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ –
AgInt
no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe
25/06/2018)

Desta feita, há de ser reformada a sentença para determinar a restituição à apelante na forma simples do valor pago indevidamente, no importe de R$ 7.176,00 (sete mil cento e setenta e seis reais).

Por outro lado, não prospera a pretensão recursal quanto à indenização por danos morais.

No caso, trata a parte autora de pessoa jurídica, cujo prejuízo extrapatrimonial depende de ofensa à honra objetiva, o que não se demonstrou nos autos.

Isto porque, conquanto a apelante afirme que teve seu nome protestado em razão e o pagamento do boleto correto ter ocorrido de forma tardia, não juntou aos autos prova da referida restrição, não se evidenciando assim o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL À HONRA OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula nº 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in
re

ipsa
, sem a apresentação de qualquer tipo de prova
.” (TJMT – N.U 1015960-19.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Logo, no tocante ao dano moral, não merece reparos a sentença monocrática.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia à eminente relatora para divergir do seu voto e
dar parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a restituição à apelante do valor pago indevidamente, no importe de R$ 7.176,00 (sete mil cento e setenta e seis reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o pagamento.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL

-JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL - DRA. TATIANE COLOMBO. A 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO PROVEU PARCIALMENTE.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Com vênias à Relatora, acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024